Tribunal: TJES
Processo: 5014629-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014629-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: FABIANA FRANCA DE CARVALHO FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA DEVER DE INFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.º 5014629-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: FABIANA FRANCA DE CARVALHO FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA DEVER DE INFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR
FABIANA FRANCA DE CARVALHO FERREIRA
EM FACE DA
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA TER ADQUIRIDO TREZE CAIXAS DE PISO E NO DIA SEGUINTE A ENTREGA, NOTOU ALGUMAS PEÇAS DANIFICADAS, COMUNICANDO O FATO AO VENDEDOR QUE DE INÍCIO SE DISPONIBILIZOU A REALIZAR A TROCA DOS PRODUTOS. AFIRMA QUE FOI REALIZADA UMA VISITA TÉCNICA, DEVENDO AGUARDAR O RESULTADO E QUE PASSADOS VÁRIOS MESES A TROCA DOS PISOS AVARIADOS NÃO FOI REALIZADA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO E REPARAÇÃO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO FORAM ARGUIDAS PRELIMINARES E NO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, TENDO ESTA SE NEGADO A DEVOLVER OS PRODUTOS ALEGANDO QUE NÃO QUERIA MAIS A TROCA DA MERCADORIA, MAS O ESTORNO DO VALOR. NO MAIS, A REQUERIDA AINDA SUSTENTA QUE ESTAVA DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO PARA RESOLVER O PROBLEMA, TENDO SEGUIDO A POLÍTICA DE TROCAS DA EMPRESA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
CONDENAR
a requerida a restituir a importância de R$ 883,15 (oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, com registro de que
a requerida deverá diligenciar a retirada dos produtos em até 30 dias corridos, sem custos para consumidora, sob pena de perdimento em favor da autora, devendo a autora, por sua vez, permitir que os produtos sejam retirados
. b)
CONDENAR
a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ). (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO EM ANÁLISE, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE. EXPLICO. APÓS ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE OS PRODUTOS ADQUIRIDOS FORAM ENTREGUES NA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA EM 25/09/2023 (ID 45780474) E LOGO NO DIA SEGUINTE O FATO FOI COMUNICADO A UM PREPOSTO DA REQUERIDA (ID 43459879) SOBRE O DEFEITO. VEJO QUE, SOMENTE NO DIA 04/10/2023 A CONSUMIDORA OBTEVE RESPOSTA INFORMANDO A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA TÉCNICA, QUE FOI REALIZADA APENAS EM 09/10/2023. CONTUDO, SEM MAIS RESPOSTAS, A RECORRIDA ENTROU EM CONTATO COM A RECORRENTE EM 20/10/2023 INFORMANDO AUSÊNCIA DE RETORNO. NÃO OBSTANTE, SOMENTE NO DIA 24/10/2023 ID 45780476 HOUVE TENTATIVA DE RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS, SITUAÇÃO NA QUAL A REQUERIDA ALEGOU QUE A RECORRIDA SE NEGOU A ENTREGAR OS PRODUTOS, AFIRMANDO QUE GOSTARIA DO ESTORNO DO VALOR. POR OUTRO LADO, A RECORRIDA AFIRMOU EM SEDE DE AUDIÊNCIA QUE “NÃO SE RECUSOU A ENTREGAR A MERCADORIA, QUE NA OPORTUNIDADE NÃO ESTAVA EM CASA; QUE PREPOSTO DA REQUERIDA NÃO INFORMOU COM ANTECEDÊNCIA QUE A MERCADORIA SERIA RETIRADA.”. VEJO QUE, EM ID 9407212, A PARTE AUTORA ANEXOU CONVERSAS PELO APLICATIVO DE MENSAGENS COM A EMPRESA RECORRENTE E SALIENTA EM CONVERSA QUE NÃO FOI INFORMADA SOBRE A TENTATIVA DE RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS E NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. POIS BEM. EM QUE PESE A RECORRENTE ADUZIR QUE ESTAVA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, ENTENDO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA PARA A CONSUMIDORA, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA ENFRENTADA NO PRAZO LEGAL. ALÉM DISSO, VEJO QUE A RÉ NÃO COMPROVOU TER AVISADO A PARTE AUTORA SOBRE O RECOLHIMENTO DO PRODUTO, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESSUPOR QUE A CONSUMIDORA ESTARIA À DISPOR DA RECORRENTE. NESSE ASPECTO, ENTENDO QUE A SENTEÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)